Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701299-90.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARTINS FERNANDES APELADO: FRANCISCO SOLANO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por JOAO MARTINS FERNANDES, contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com rescisão contratual, ajuizada em desfavor de FRANCISCO SOLANO DOS SANTOS SILVA. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 18:07:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador